Tribunal: TJES
Processo: 5006052-50.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006052-50.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos em face do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, nos quais se buscava a desconstituição de CDA no valor histórico de R$ 25.943,88, referente à multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor. O Apelante alegou a nulidade do título por ausência de obrigação líquida e certa e, subsidiariamente, pleiteou a redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) pode ser considerada nula por ausência de obrigação líquida e certa; (ii) determinar se a multa administrativa aplicada pode ser reduzida por suposta desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, conforme jurisprudência consolidada do STJ, cabendo ao executado o ônus de elidir tal presunção mediante a juntada do processo administrativo, o que não ocorreu no caso em exame

2. A ausência da juntada,
initio litis
, do processo administrativo sancionador impede o exame do mérito quanto à validade da CDA e à suposta inexistência de obrigação líquida e certa.

3. A alegação de desproporcionalidade da multa administrativa não prospera, pois sua aplicação encontra respaldo nos artigos 56, I, 57 e 105 do CDC, e, na ausência do processo administrativo, não é possível aferir os critérios que fundamentaram sua fixação.

4. A jurisprudência do TJES tem reiteradamente reconhecido que a falta do procedimento administrativo inviabiliza a análise das alegações de nulidade da CDA e da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

T
ese de julgamento
:

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, competindo ao devedor demonstrar sua invalidade mediante a juntada do processo administrativo.

A ausência do processo administrativo sancionador impede o controle jurisdicional sobre a validade da CDA e sobre eventual desproporcionalidade da multa administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 56, I; 57; 105; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.580.219/RS, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.08.2016, DJe 12.09.2016; STJ, REsp 1.239.257/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 22.03.2011, DJe 31.03.2011; TJES, Apelação Cível nº 0032045-59.2018.8.08.0024, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006052-50.2023.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença id 10715218, que rejeitou os embargos à execução fiscal por si opostos em face do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, objetivando desconstituir o título executivo que deu azo à execução fiscal n. 5030769-63.2022.8.08.0024, CDA n. 05750/2019 (id 10715207), no valor histórico de R$ 25.943,88 (vinte e cinco mil novecentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Em suas razões recursais (id 10715221), sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada, renovando o argumento já expendido em sua petição inicial no sentido de que a CDA seria nula por ausência de constituição de obrigação líquida e certa Sucessivamente, requer a redução da multa aplicada administrativamente.

O Apelado apresentou contrarrazões (id 10715224), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006052-50.2023.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença id 10715218, que rejeitou os embargos à execução fiscal por si opostos em face do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, objetivando desconstituir o título executivo que deu azo à execução fiscal n. 5030769-63.2022.8.08.0024, CDA n. 05750/2019 (id 10715207), no valor histórico de R$ 25.943,88 (vinte e cinco mil novecentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Em suas razões recursais (id 10715221), sustenta o Apelante que a sentença deve ser reformada, renovando o argumento já expendido em sua petição inicial no sentido de que a CDA seria nula por ausência de constituição de obrigação líquida e certa Sucessivamente, requer a redução da multa aplicada administrativamente.

O Apelado apresentou contrarrazões (id 10715224), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, em que pese aduzir a nulidade da CDA objeto da execução fiscal impugnada, como bem destacado pelo Juízo
a quo
, não é o que se extrai do detido exame dos autos.

Isso porque, consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a CDA tem presunção de certeza e liquidez, sendo do executado o ônus de ilidi-la, inclusive com a juntada do respectivo processo administrativo se imprescindível para solução da controvérsia. Confira-se:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ANÁLISE DE NULIDADE DA CDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRODUÇÃO DE CÓPIAS. ÔNUS DA EMBARGANTE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia
.

3. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor."

(REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011, DJe 31/03/2011).

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.580.219/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 12/9/2016.)”

Portanto, diante da ausência de juntada,
initio litis
, do processo administrativo sancionador, há óbice intransponível para o exame das supostas nulidades aduzidas pelo Apelante, sobretudo porque, na esteira do entendimento firmado pelo Juízo
a quo
, não é possível inferir, tão somente a partir da CDA acostada aos presentes autos, a existência das irregularidades apontadas, quais sejam, quanto a existência de obrigação líquida e certa.

No que pertine à alegação da Apelante de que a multa fixada fora aplicada em quantia desproporcional, não se pode perder de vista que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar, portanto, na alegada ausência de motivação.

O referido art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

“Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Na hipótese vertente, a multa aplicada pelo órgão estadual de defesa ao consumidor, no valor histórico de R$ R$ 25.943,88 (vinte e cinco mil novecentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Nada obstante, diante da ausência de juntada,
initio litis
, do processo administrativo sancionador, há óbice intransponível também para o exame da suposta desproporcionalidade da multa que lhe foi aplicada.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento que vem sendo adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas à presente. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA NÃO AFASTADA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO JUNTADO AOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade: Neste caso, o recurso de apelação não viola o princípio da dialeticidade, uma vez que é possível depreender o porquê do inconformismo do banco apelante com a r. sentença. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório de rechaçar a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA, uma vez que não foi juntado aos autos o processo administrativo, o que impediu o controle de legalidade do ato administrativo impugnado, porque não é possível aferir se houve mácula no procedimento que culminou na multa aplicada pelo Procon municipal. 3. A juntada do processo administrativo que culmina na multa do órgão de defesa do consumidor é imprescindível nas ações que buscam desconstituir a referida sanção e a presunção de legitimidade da CDA. Precedente do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.”

(TJES - Apelação Cível nº 0032045-59.2018.8.08.0024; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 28.11.2024)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da causa, que corresponde ao valor da CDA, parâmetro outrora adotado pelo Juízo
a quo
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez